Tribunal: TJMT
Processo: 0007519-19.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007519-19.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RONALDO TEODORO DA SILVA - CPF: 004.910.921-99 (APELANTE), VINICIUS JOSE DE ARRUDA CASTRO JUNIOR - CPF: 023.706.331-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR DE
NULIDADE
–
BUSCA DOMICILIAR ILEGAL – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO RÉU – DISPENSA DE MANDADO –
2. MÉRITO
-
ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO – ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO – HARMÔNICAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS – APREENSÃO DE
205 PORÇÕES DE COCAÍNA (143,81G) E 3 PORÇÕES DE MACONHA (148,42G)
– PRELIMINAR REJEITADA –
RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Não existe ilegalidade na busca domiciliar realizada por agente público, se o crime tem natureza permanente,
in casu
, o tráfico de entorpecente, e a medida acarretando a prisão em flagrante do réu, sobretudo quando houver como houve, fundadas razões para tanto;

2. Impõe-se manter a condenação do Apelante pelo delito de Tráfico de droga, inadmitindo-se a desclassificação para Porte/Posse de droga para consumo pessoal, se comprovadas a materialidade do delito de Tráfico e sua autoria, por meio de robusto acervo probatório que contemple prova testemunhal e pericial quanto à apreensão
de
205 porções de cocaína (143,81g) e 3 porções de maconha (148,42g)
,
encontradas com o apelante e em sua residência
, aliadas à falta de prova acerca da alegação de que os agentes policiais teriam “plantado” os entorpecentes para incriminá-lo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Ronaldo Teodoro da Silva
, contra a sentença anexada sob Id. 124554158, pela qual foi condenado como autor do crime previsto no
art. 33,
caput,
da Lei no. 11.343/06
, à pena de
6 anos
e
6 meses
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
pagamento de
650 dias-multa
.

Em suas razões recursais o apelante arguiu
preliminar de
nulidade
das provas obtidas por meio de
busca domiciliar sem autorização judicial
para tanto. No
mérito
,
almejou
a
absolvição
por falta de prova ou a
desclassificação

da conduta para

posse de drogas para consumo pessoal
(Id. 124554170).

As contrarrazões ministeriais são pela
rejeição da preliminar e
desprovimento
do recurso
(Id. 124554174)
;
igualmente
em parecer, a d.
Procuradoria-Geral de Justiça
, conforme sumário respectivo que segue em transcrição (Id. 125962675):

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS ATRAVÉS DO INGRESSO NA RESIDÊNCIA DO APELANTE SEM MANDADO JUDICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – A ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL É LÍCITA QUANDO AUTORIZADA E AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES, DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS, INDICANDO QUE DENTRO DA RESIDÊNCIA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO – O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS TEM NATUREZA PERMANENTE – INDÍCIOS DE MERCANCIA DEMONSTRADOS – PROVAS LÍCITAS – MÉRITO: 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS – INADMISSIBILIDADE – PERFEITAMENTE LEGÍTIMA A CONDENAÇÃO LASTREADA NAS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS – SE AS PROVAS PRODUZIDAS FORMAM UM CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E DESFAVORÁVEL AO ACUSADO, AUTORIZANDO UM JUÍZO DE CERTEZA PARA O DECRETO CONDENATÓRIO, NÃO HÁ COMO ACOLHER O PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, NOTADAMENTE DIANTE DAS PROVAS TESTEMUNHAIS – 3. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO PENAL DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO – INVIABILIDADE – ELEMENTOS QUE COMPROVAM O TRÁFICO DE DROGAS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – DESPROVIMENTO AO APELO.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 11 de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

A defesa do apelante alegou a
nulidade das provas obtidas por meio da busca domiciliar
, sob o argumento de que não poderia ter ocorrido sem a autorização do morador ou de mandado judicial.

Cumpre destacar que a Carta Magna, em seu art. 5o, inciso XI, assegura a inviolabilidade do domicílio, mas, excepciona as hipóteses de
prisão em flagrante
, desastre, prestação de socorro ou determinação judicial.

No caso dos autos, restou caracterizado o delito de tráfico de entorpecentes, cuja permanência lhe é própria, característica, que autoriza agentes públicos a adentrar ao domicílio do suspeito, independentemente, de autorização do morador ou de mandado judicial, para reprimir e fazer cessar a ação delituosa.

No caso em apreciação, além de se tratar de crime permanente, nota-se que os policiais constataram a existência de fundadas razões para ingressar na residência do apelante e realizar a busca domiciliar.

Extrai-se das declarações judicializadas da testemunha
Clerismar Santos Pereira
, policial militar, que

o apelante foi abordado em local já conhecido pela frequente traficância, sendo que estava no interior de um veículo parado em via pública, com o motor ligado, o que levantou alguma suspeita. No interior do automóvel do apelante, fora encontrada uma porção de maconha, sendo que, na ocasião, o próprio apelante informou que em uma quitinete próxima havia mais substância entorpecente. Nesse local, os policiais encontraram outras porções de drogas e, diante de todo esse contexto, foram até a residência do apelante, onde havia mais entorpecentes, apetrechos, embalagens, além de ferramentas para embalar e comercializar drogas (Id.

124553194 - Pág. 166).

Nesse mesmo sentido, foram as declarações da testemunha
Wekcerlley Benevides de Oliveira
, policial militar que também participou da ocorrência.

Assim, pelo que percebo, a ação policial se justificou na prévia apreensão de droga em poder do apelante e, também, porque ele informou a existência de outras drogas em uma quitinete próxima, circunstâncias que ensejaram a conclusão de que haviam fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência dele.

Nesse sentido:

“(...)A efetiva apreensão de maconha em via pública, na posse de agente que assumiu ter substância entorpecente no interior de sua residência, autoriza a busca domiciliar, sem caracterizar ofensa à inviolabilidade do domicílio (CF/88, art. 5o, XI), por estarem presentes os seguintes pressupostos:1) previsão em lei; 2) destinação a fins legítimos; 3) evidenciar interesse social concreto prevalecendo sobre o individual; 4) ser proporcional ao fim almejado; e 5) se ajustar, em sua concretude, à finalidade perseguida (PITOMBO, Cleunice A. Valentim Bastos. Op. Cit). A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito” (STF, RE 1298036/RS). (...)” (N.U 1023678-40.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 08/11/2021)

Quanto à idoneidade das palavras dos policiais, além de ser pacificado o entendimento de que
“(...) desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado no. 8, TCCR/TJMT),
in casu
, inexistem quaisquer indícios de que os agentes da Lei possuem algum motivo escuso para faltar com a verdade, prejudicando o apelante.

Feitas essas considerações,
afasto a preliminar
.

VOTO

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia
30.1.2020
, por volta das 23 horas, na Rua Vinte e Um, no 04, Quadra 37, Jardim Universitário, Cuiabá/MT.,
Ronaldo Teodoro da Silva
trazia consigo
e
mantinha em depósito
205 porções de cocaína (143,81g) e 3 porções de maconha (148,42g), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra-se na exordial acusatória, que os policiais militares realizavam rondas pelo bairro Eldorado, oportunidade em que avistaram um veículo com o motor ligado, em situação suspeita. No interior do automóvel encontraram
Ronaldo
, que trazia consigo R$ 61,00 e uma porção de maconha. Na oportunidade, ele admitiu a existência de outras porções de droga armazenadas em uma quitinete próxima dali e, também, em sua residência. Diante dessas informações, os policiais foram até a referida quitinete, onde localizaram 13 porções de cocaína e 1 de maconha; já na residência de
Ronaldo
, foram encontradas 190 porções de cocaína, 1 de maconha, 1 de ácido bórico, 7 de lidocaína, 1 dosador com resquícios de cocaína, 1 balança de precisão, 1 rolo de plástico filme, 1 carretel de linha, 1 tesoura, sacolas plásticas recortadas, 1 carregador de pistola calibre .38, a importância de R$ 140,00 e 1 aparelho celular.

Após a regular instrução processual, o Juízo de 1o grau
condenou

Ronaldo
como autor do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei no. 11.343/06, à pena de
6 anos
e
6 meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
650 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição, superada a questão preliminar, ele

almejou
sua
absolvição
por falta de prova ou a
desclassificação
da conduta para
posse de drogas para consumo pessoal.

A
existência do crime
e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas na fase policial e judicial (Id. 124553191 - Pág. 20/23 e 124553194 - Pág. 164), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 124553191 - Pág. 12), Termo de Apreensão (Id. 124553191 - Pág. 24) e laudo pericial (Id. 124553191 - Pág. 28), que revelam a apreensão de 205 porções de cocaína (143,81g) e 3 porções de maconha (148,42g); conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o apelante praticou o crime de tráfico de entorpecentes, no dia, hora e local mencionados na inicial acusatória, nas modalidades
trazer consigo
e
manter em depósito
, eis, que não tinha autorização legal para tanto.

A testemunha
Clerismar Santos Pereira
, policial militar, afirmou em ambas as fases da persecução penal, que
o apelante foi abordado no interior de um veículo parado em via pública, sendo encontrado com ele uma porção de maconha. Na ocasião, o apelante informou que em uma quitinete próxima havia mais substância entorpecente e, nesse local, encontraram outras porções de drogas. Já na residência do apelante, havia mais entorpecentes, além de apetrechos, embalagens e ferramentas para embalar e comercializar drogas.

No mesmo sentido foram as declarações judiciais do policial militar
Wekcerlley Benevides de Oliveira
, que também participou da ocorrência que culminou na prisão em flagrante da apelante.

Na fase investigativa, o apelante exerceu seu direito ao silêncio (Id. 124553191 - Pág. 32/34). Em juízo, ele disse que estava em frente à casa da sua ex-cunhada, aguardando-a, quando foi abordado pela força tática da polícia militar. Na ocasião, informou aos policiais que havia uma pequena porção de maconha no interior do veículo e, em seguida, foi colocado na viatura, que passou a dar voltas pelos bairros Eldorado, Planalto e Itamaraty. Em seguida, os policiais se deslocaram para uma quitinete e ingressaram nela, enquanto ficou aguardando no interior da viatura; eles retornaram, continuaram a dar voltas, quando, então, foram até a sua residência, “arrebentaram” a porta da casa, vasculharam, mas nada localizaram (Id. 124553194 - Pág. 164).

Apesar do apelante alegar que nada de ilícito foi encontrado no interior da sua residência, sendo de sua propriedade tão somente uma pequena porção de maconha localizada consigo, suas palavras encontram óbice nas firmes e seguras declarações das testemunhas, policiais militares que efetuaram a apreensão das drogas e a detenção do apelante.

Apesar da insistência do apelante em negar que todo o material apreendido nos autos foi localizado pelos policiais em uma quitinete e, a maior parte, em sua residência, o que põe em cheque as palavras dos agentes da Lei, inexistem indícios de que os dois agentes da polícia militar que participaram da ocorrência e foram ouvidos nos autos, tivessem qualquer interesse escuso em apontar inocente como autor de crime, "plantando" provas para incriminá-lo.

Além do mais, ao ser questionado em audiência instrutória, o que teria levado os policiais a acusá-lo de crime grave, atribuindo-lhe falsamente a propriedade de substâncias entorpecentes e apetrechos para o preparo das drogas para a venda, o apelante
se limitou a dizer que sequer os conhecia antes da data do fato
.

A propósito, vale ressaltar que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo no 8,
in verbis
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Consigne-se, ainda, que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não ocorreu no caso em apreço. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

No que tange à alegação de que as substâncias entorpecentes se destinavam ao consumo pessoal, a quantidade e variedade apreendida não permitem tal conclusão por ser incompatível com o uso de apenas uma pessoa – 205 porções de cocaína (143,81g) e 3 porções de maconha (148,42g).

Não fosse o suficiente, diversos apetrechos comumente utilizados para o preparo da droga para venda foram localizados na residência do apelante, inclusive, com resquícios de droga neles, conforme o lauto pericial de Id. 124553191 - Pág. 28.

Assim, considerando os depoimentos das testemunhas, colhidos em ambas as fases da persecução penal e demais provas que demonstram a apreensão de 205 porções de cocaína (143,81g) e 3 porções de maconha (148,42g), concluo que é possível extrair a certeza necessária para a condenação do apelante como autor do crime de Tráfico de drogas.

Importa ressaltar que o delito de Tráfico de entorpecentes é tipo penal de ação múltipla, exigindo-se a mera concretização de quaisquer dos núcleos do tipo penal para sua configuração.

Corroborando tal entendimento, destaca-se julgado do STJ:

“(...) O tipo penal do art. 33 da Lei n. 11.343/06 é crime de ação múltipla, que se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/06. (...)” (REsp 1419603/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016)

Outrossim, como já mencionado, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), e tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito atribuída ao apelante, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, estou convencido da imputação dirigida contra o apelante.

Assim, estando
comprovada a existência do crime e sua autoria
, e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação da apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes, sendo inviável a desclassificação da conduta para posse/porte de drogas para o consumo pessoal.

Diante de tais razões, em
consonância
com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022